Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-59.2022.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato de empréstimo consignado. Parcial provimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado e condenou o requerido à devolução em dobro das prestações descontadas e ao pagamento de danos morais ao autor. O requerido alega regularidade do contrato e se insurge contra o ressarcimento por

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contrato de empréstimo consignado. Parcial provimento. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado e condenou o requerido à devolução em dobro das prestações descontadas e ao pagamento de danos morais ao autor. O requerido alega regularidade do contrato e se insurge contra o ressarcimento por danos materiais e a indenização por danos morais. II. Questão em discussão: verificar (i) a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) o dever de ressarcimento pelos danos materiais; e (iii) a ocorrência de danos morais. III. Razões de decidir: a sentença foi confirmada com base na ausência de prova técnica por parte do requerido, que não manifestou interesse na realização de perícia grafotécnica para atestar a autenticidade das assinaturas nos contratos. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não comprovado dolo ou má-fé. Não há comprovação de dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese: recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova técnica ilide a presunção de veracidade dos contratos. 2. A devolução dos valores deve ser simples, com compensação autorizada. Legislação e jurisprudência citadas: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. STJ, Súmula 479.